Tribunal: TJMT
Processo: 1021198-64.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021198-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CAMPOS - CPF: 396.442.601-63 (PACIENTE), Juízo da 3 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), JOSE CARLOS GOMES - CPF: 904.118.891-68 (VÍTIMA), ALECIO COLIONE JUNIOR - CPF: 072.337.299-30 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO DE MEDEIROS - CPF: 396.482.651-00 (VÍTIMA), NAIR DE PINHO MEDEIROS - CPF: 823.243.361-20 (VÍTIMA), JEAN CARLOS JOSE SOARES - CPF: 026.813.111-28 (TERCEIRO INTERESSADO), DANYLLO DE SOUSA GUEDES - CPF: 063.366.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE – RELAXAMENTO – 1. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO DE 24 HORAS PARA

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– FALTA DE PEDIDO PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PREJUDICIALIDADE – SOLENIDADE REALIZADA NA DATA DA IMPETRAÇÃO – PEDIDO MINISTERIAL PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – 2. ALEGADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE PREVISTA NO ART. 302, II, DO CPP – 3.
NEGATIVA DE AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EXAME APROFUNDADO DE PROVA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –

ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se após a impetração, fora devidamente realizada a
audiência de custódia
, ocasião em que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, fica prejudicada a irresignação quanto ao excesso de prazo para submissão do paciente à referida solenidade, até mesmo porque
“"a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia"
(RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). (...)” (AgRg no RHC 151.227/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021);

2. Existindo lapso temporal razoável entre o registro do Boletim de Ocorrência e a condução do paciente até a autoridade policial e evidenciado que o paciente e seus comparsas haviam acabado de cometer o crime quando foram detidos, nítida a situação de flagrância nos termos do art. 302, II, do CPP
(“Art. 302.

Considera-se em flagrante delito quem: (...) II - acaba de cometê-la”
), mormente, quando todos os preceitos legais para a lavratura do auto de prisão em flagrante foram obedecidos, sem qualquer ilegalidade constatada.

3.
O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria,
eis que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica no processo de origem, porém inexistente no
writ
. Outrossim, em
habeas corpus
, somente se comprovada inequivocamente, a alegada atipicidade do fato poderá ser reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Antônio Joao de Campos
contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, diante da inobservância do prazo de 24 horas após a prisão para o juiz promover
audiência de custódia
.

Alega-se, ainda, que
sequer houve pedido
da autoridade policial ou do Ministério Público
para conversão do flagrante em prisão preventiva
e defende que
inexistiu situação de flagrante
a ensejar a prisão do paciente, pois, inexistentes quaisquer das situações elencadas no art. 302 do CPP.

Por fim, sustenta a
inocência
do paciente ou
atipicidade da sua conduta
(Id. 110610964).

Anexou-se documentos (Id. 110610963).

Em
plantão judiciário
o pedido
liminar
foi
indeferido
e, após, o impetrante pleiteou sua reconsideração, o que também foi negado (Ids. 110655994 e 111685462).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (
Id. 111226953).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue (Id. 112288988):

“PRISÃO PREVENTIVA – EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DENTRO DO PRAZO DE 24H – NÃO CONHECIMENTO – APF JÁ HOMOLOGADO E AUDIÊNCIA REALIZADA – ALEGAÇÕES ATINENTES AO MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PELO CONHECIMENTO PARCIAL E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021